Tribunal: TJES
Processo: 5000560-91.2025.8.08.0029
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-91.2025.8.08.0029
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA RITA MOREIRA DE MELO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO BANCO: TESE DE REGULARIDADE DAS OPERAÇÕES E CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AFASTADAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479 STJ. RECURSO DA AUTORA: PLEITO DE DANOS MORAIS. ACOLHIMENTO. DESCONTO EM VERBA ALIMENTAR DE IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 4.000,00. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo os recursos no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pela Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a autora alega não ter contratado empréstimos consignados (refinanciamento e portabilidade) imputados pelo réu, requerendo a declaração de inexistência dos débitos, a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Por outro lado, o requerido contestou arguindo, entre outros pontos, a inexistência de responsabilidade.

Em sede de

sentença (ID 18929872
)
foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para

1. DECLARAR a inexistência da nova relação jurídica referente aos contratos de refinanciamentos e portabilidade reportado nos autos (contratos nºs 143451053 e 111027100), para os devidos fins;

2. CONDENAR o réu a suspender a exigibilidade dos contratos reportados nos autos (contratos nºs 143451053 e 111027100), como de rigor;

3. CONDENAR o réu a abster-se de realizar novos descontos no benefício previdenciário da autora referentes aos sobrecitados negócios jurídicos, sob as penas da lei, e

4. CONDENAR o réu a restituir o valor de R$ 16.342,31 em favor da autora, com correção monetária das datas do ajuizamento da ação até a citação que considero da habilitação aos autos (15/11/2025) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (15/11/2025) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme dispõe o art. 406§1º do CC.

Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.”

Foram interpostos recursos inominados. O banco, em suas razões, arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a regularidade das contratações, afirmando que foram realizadas mediante uso de senha pessoal e biometria em terminais de autoatendimento. Alegou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (fortuito externo) e a impossibilidade de restituição de valores, sob pena de enriquecimento ilícito da autora, que teria se beneficiado do crédito. A autora insurge-se exclusivamente contra o indeferimento da verba indenizatória.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento dos respectivos recursos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em relação à nulidade da contratação.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre o consumidor e a instituição financeira, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à instituição bancária a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em apreço a recorrida alega desconhecer a origem dos empréstimos realizados em seu nome. Por outro lado, o recorrente não junta qualquer documento para comprovar a legitimidade da contratação.

Não obstante a tese defensiva de que a contratação teria sido validada por senha pessoal e biometria, o acervo probatório colacionado pelo banco é insuficiente para demonstrar o cumprimento de tais requisitos de segurança.

A imagem de ID 18929862 revela-se insuficiente para atestar a autenticação biométrica. A baixa nitidez do registro, somada ao fato de que a pessoa ali retratada não se encontra em posição frontal à câmera, impede a confirmação segura da identidade da autora ou de que esta estivesse, de fato, operando o terminal de autoatendimento.

Entendo, portanto, que a sentença guerreada encontra-se em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual merece ser mantida.

A respeito:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE BANCÁRIA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. DEVER DE SEGURANÇA. APLICAÇÃO DO CDC.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar: (i) o Banco Bradesco ao ressarcimento de R$ 18.840,52, valor correspondente aos prejuízos materiais causados por fraude em operações financeiras atípicas, e (ii) a NU Pagamentos ao ressarcimento de R$ 2.982,03, decorrente de transações realizadas via PIX em razão da mesma fraude. O Banco Bradesco apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço bancário, alegando que a fraude foi causada por ato exclusivo do consumidor ao seguir orientações de terceiros desconhecidos e acessar link fraudulento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviços pelo Banco Bradesco S.A. na autorização de operações financeiras atípicas realizadas em conta do apelado; e (ii) analisar se o banco deve ser responsabilizado pelos danos materiais decorrentes da fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Banco responde objetivamente pelos danos causados por fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável às relações entre instituições financeiras e seus clientes, bem como da Súmula 479 e do Tema 466 do STJ.

4. A falha na prestação de serviço é evidenciada pela ausência de mecanismos de segurança que identificassem e impedissem movimentações financeiras atípicas realizadas pelo consumidor idoso, com perfil de consumo incompatível com operações de empréstimos expressivos, resgate de investimentos e transferências múltiplas e consecutivas para destinatários diversos.

5. A teoria do risco do empreendimento impõe que as instituições financeiras assumam o risco de atividades que envolvam fortuito interno, como fraudes decorrentes de falhas em seus sistemas de segurança, independentemente da colaboração involuntária do consumidor na fraude.

6. A sentença atacada corretamente limitou a condenação à devolução de valores efetivamente não recuperados, de modo que não há excesso ou irregularidade a ser corrigida. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações bancárias, configurando falha na prestação de serviço a ausência de identificação e bloqueio de transações atípicas incompatíveis com o perfil do consumidor. A responsabilidade bancária se aplica, mesmo diante da colaboração involuntária do consumidor, quando a instituição não adota mecanismos adequados para evitar operações fraudulentas.
Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; REsp 2.052.228/DF, rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/09/2023. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Número: 5011883-79.2023.8.08.0024. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Data: 11/Feb/2025)

Em relação ao dano moral, há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de empréstimo consignado sem consentimento da parte consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados em seu benefício previdenciário, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano.

Nesse sentido, precedentes desta Turma:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO CONTRATO A VONTADE DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS DEVIDOS.
COMPENSAÇÃO AUTORIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5000877-96.2023.8.08.0017. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 21/Nov/2024)

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO INFORMADO. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. NÃO REDUÇÃO DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Turma Recursal - 1ª Turma. Proc. n. 5013475-52.2024.8.08.0048. Juiz Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Data: 23/Sep/2024)

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG). Desta feita, no que tange o
quantum
indenizatório, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável fixar em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isso porque, o
quantum
indenizatório fixado compensa adequadamente o consumidor, ao tempo em que serve de estímulo para que o banco evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
para conceder danos morais no importe de R$: 4.000,00 (quatro mil reais), a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)